Tribunal: TJBA
Processo: 8059464-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059464-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO APELADO: AILTON SILVA DOS SANTOS Advogado(s):VALDECIR RABELO FILHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESP 1821182/RS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo quando configurada manifesta necessidade de correção de um dos vícios legais elencados. 2 - No caso em análise, não se verifica a alegada contradição entre o acórdão embargado e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1821182/RS, na medida em que o acórdão expõe de forma clara e coerente as razões pelas quais entendeu pela aplicação da taxa média de mercado como parâmetro para apuração da abusividade dos juros, baseando-se no julgamento do REsp 1061530/RS, bem como na súmula específica do Tribunal de Justiça da Bahia. 3 - A pretensão da embargante em reexaminar o mérito da decisão e modificar o entendimento exarado constitui uso inadequado dos embargos declaratórios, que se caracterizam como recurso de fundamentação vinculada, sendo incabível sua utilização para simples inconformismo. 4 - Embargos de declaração rejeitados. Majorados os honorários advocatícios conforme §11 do art. 85 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059464-92.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada AILTON SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.